Tribunal: TJMT
Processo: 1003063-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003063-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINA DE FREITAS ALMEIDA - CPF: 424.358.381-15 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR IDOSA HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por consumidora idosa, referente à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, com condenação em litigância de má-fé.

A autora alegou não ter sido informada sobre a real natureza do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. A sentença entendeu pela regularidade da contratação, reconhecendo a responsabilidade da autora e aplicando sanção por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, por falha no dever de informação; (ii) saber se é possível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado; (iii) saber se a parte autora faz jus à repetição dos valores descontados; e (iv) saber se há configuração de dano moral e de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com amortização exclusivamente por descontos em folha, sem previsão de termo final e sem a realização de compras com o cartão, caracteriza vício de consentimento.

A instituição financeira não informou de forma clara e adequada os encargos, juros e a natureza da operação, em violação aos princípios da transparência e informação previstos no CDC.

A operação deve ser convertida para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, mediante comprovação em liquidação, não se verificando má-fé da instituição financeira.

A ausência de comprovação de abalo à esfera moral da autora afasta o pedido de indenização por danos morais, configurando mero dissabor.

A tese sustentada pela parte autora possui respaldo jurisprudencial, afastando a multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara sobre sua natureza, quando a consumidora acredita estar contratando empréstimo pessoal. 2. É cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. 3. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação. 4. A cobrança indevida por si só não configura dano moral. 5. A apresentação de tese com respaldo jurisprudencial afasta a litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Celina de Freitas contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, respeitada a concessão da gratuidade da justiça. Além disso, a autora foi condenada por litigância de má-fé, com imposição de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante recorre, reiterando os fundamentos da petição inicial e impugnação, alegando falha no dever de informação, abusividade contratual, ausência de clareza nos documentos, e invocando precedentes jurisprudenciais.

Requereu a nulidade do contrato, devolução de valores descontados, e, subsidiariamente, a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida, aplicação da taxa média de mercado e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso e a manutenção da sentença (id. 293578883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Celina de Freitas propôs ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., alegando ter procurado a instituição financeira para contratar um empréstimo consignado, mas foi surpreendida ao constatar, por meio do extrato de seu benefício previdenciário, descontos mensais sob a rubrica de cartão de crédito consignado, no valor de R$ 60,60, totalizando 18 parcelas já debitadas (R$ 1.090,80).

Segue sustentando que foi induzida a erro pela instituição, não tendo ciência de que se tratava de um cartão de crédito, cuja contratação envolve encargos e juros elevados, sem termo final definido de pagamento. Ressalta que tal prática caracteriza conduta abusiva e predatória, sobretudo diante de sua condição de hipervulnerabilidade como pessoa idosa, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, respeitada a concessão da gratuidade da justiça. Além disso, a autora foi condenada por litigância de má-fé, com imposição de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante recorre, reiterando os fundamentos da petição inicial e impugnação, alegando falha no dever de informação, abusividade contratual, ausência de clareza nos documentos, e invocando precedentes jurisprudenciais.

Requereu a nulidade do contrato, devolução de valores descontados, e, subsidiariamente, a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida, aplicação da taxa média de mercado e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Pois bem. A controvérsia gravita em torno da validade de contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCC)
,
contratado pela autora, sob o argumento de que teria ocorrido vício de consentimento, em razão da ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza da operação, valores envolvidos, taxa de juros, prazos e forma de amortização da dívida.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Cédula de Crédito Bancária (CCB) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Benefício emitido pelo BMG” (id. 293578852), denota-se que a instituição financeira efetuou disponibilização dos valores diretamente na conta corrente da autora, mediante TED (id. 293578853).

E, ainda, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira em sua contestação, a autora não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saque” são, na realidade, transferências bancárias para a conta do consumidor.

Ademais, verifica-se que o banco começou a realizar os descontos ainda no ano de 2022, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos, conforme se infere dos documentos juntados pela apelante.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.o 1002981-46.2021.8.11.0008, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.o 1013845-10.2022.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei).

Por fim, no que se refere à multa por litigância de má-fé imposta à autora, entendo que não há elementos que evidenciem conduta dolosa por parte desta, capazes de caracterizar o referido instituto.

A tese apresentada possui respaldo em jurisprudência consolidada e foi devidamente fundamentada, configurando exercício regular do direito de ação. Diante disso, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação divulgada pelo Banco Central, determinando a restituição dos valores descontados a maior, de forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença
,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto, afastando a multa por litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025